Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738994-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTTILIO QUEIROZ DEUTZ JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por OTTILIO QUEIROZ DEUTZ JUNIOR contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, Dra. Ana Leticia Martins Santini, que que julgou improcedente a pretensão autoral deduzida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, visando a condenação da parte ré à correção do saldo depositado em sua conta vinculada ao PASEP. Em suas razões recursais (ID 68935245), o autor apelante requer inicialmente a concessão de justiça gratuita. É a síntese do que interessa. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No caso, o autor, ora apelante, não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, a despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o apelante não carreou aos autos argumentação e documentação aptos a atestar a alegada impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais. Com efeito, na instância de origem, após oportunizado ao autor comprovar a condição de hipossuficiente (ID 68935100), o próprio optou por promover o recolhimento das custas iniciais (IDs 68935103 e 68935104), comportamento contraditório que ilide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que instrui a inicial (ID 68935090). Afora o recolhimento das custas iniciais, sobreleva não ter o apelante apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído minimamente o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática que evidenciasse a superveniente condição de hipossuficiência financeira necessária para legitimar a concessão do benefício. Não bastasse isso, não se pode ignorar que o apelante, na condição de servidor público do cargo efetivo de “Analista Tributário Rec Federal Brasil”, do Ministério da Economia conforme consulta realizada no portal da transparência da União, percebe remuneração no valor bruto superior a R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) que, após as deduções obrigatórias resulta no valor líquido superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), valor esse que consideravelmente se distancia do parâmetro adotado como norte à concessão do benefício em foco, conforme previsto no art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante OTTILIO QUEIROZ DEUTZ JÚNIOR para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator